Tribunal: STF
Processo: RHC 270961
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Carlos Eduardo Freitas de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1051463.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA contra a decisão de fls. 1.603-1.607, que não conheceu do habeas corpus. A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada, afirmando constrangimento ilegal e violação de lei federal. 
Alega que a condenação pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006 carece de prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, impondo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. 
Argumenta que a análise do celular do paciente, desprovido de chips, não revelou conversas, imagens ou dados que evidenciem ânimo associativo, de modo que a mera admissão de trabalho para corréu não indica associação criminosa estável. 
Defende que o policial responsável pelo monitoramento não viu o paciente na mata onde se localizaram drogas e não houve vínculo do “sapato sujo” ao paciente, fragilizando a narrativa de associação e guarda compartilhada do entorpecente. 
Expõe que, sendo o paciente primário e de bons antecedentes, devem incidir as reduções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois a negativa da causa de diminuição se apoiou em presunções, especialmente na própria condenação por associação e na quantidade/diversidade de droga. 
Alega que a decisão contrariou os critérios de individualização da pena do art. 59 do CP ao afastar o privilégio sem base concreta e, por consequência, manteve regime inicial fechado em descompasso com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 
Argumenta que, por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 
Esclarece que busca, no mérito, a absolvição do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o redimensionamento da pena com fixação de regime menos gravoso, e a substituição por restritivas de direitos. 
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao colegiado, para concessão da ordem. (eDOC 52)

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, reproduz as razões da petição inicial e adiciona diversas ementas de julgado para, ao final, reiterar o pedido de revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível, porquanto o recorrente não impugna os fundamentos do acórdão recorrido e é restrito a reproduzir as razões da petição inicial do habeas corpus, com adição de diversas ementas de julgado. Vejam-se trechos da petição inicial e das razões do presente recurso:
[...]
DA VIOLAÇÃO AO ART. 35 DA LEI 11.343/06 E AO ART. 386, VII, DO CPP. DA AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS ASSOCIATIVO (ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).  
O V. Acórdão, ao manter a condenação de Carlos Eduardo pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), violou iretamente este dispositivo de lei federal, bem como o art. 386, inciso VII, do CPP, que impõe a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.  
Nesses destinos, para a configuração do crime de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração de vínculo associativo ESTÁVEL E PERMANENTE entre os agentes, com o animus associativo voltado à prática reiterada ou não do tráfico de drogas. 
Não basta o mero concurso eventual de pessoas para a prática de um ou alguns crimes, sendo indispensável à prova de uma societas sceleris, uma estrutura organizada com caráter de permanência. 
[...]
No mais, o celular de CARLOS (Laudo 50188/2025 e Relatório 64739/2025, fls. 447/450) foi encontrado desprovido de chips e o relatório de análise não apresentou qualquer conversa, imagem ou dado digital que comprovasse seu animus associativo de forma explícita com os corréus ou com a estrutura da suposta associação criminosa. A acusação e a sentença basearam-se em sua confissão de que trabalhava para Maurício (fls. 559), mas isso, por si só, não configura necessariamente uma associação estável e permanente com animus societas sceleris.  O V. Acórdão violou o Art. 35 da Lei 11.343/06 e o Art. 386, inciso VII, do CPP, ao condenar Carlos Eduardo por associação para o tráfico sem a necessária e individualizada prova do animus associativo, baseandose em meras conjecturas ou provas, sobretudo não ligam diretamente à estrutura associativa com o grau de estabilidade e permanência exigido pela lei federal e pela jurisprudência.  A confissão de Carlos Eduardo em juízo (fls. 560), não demonstra seu conhecimento ou envolvimento com a suposta estrutura criminosa mais ampla, mas sim uma relação bilateral. Assim, embora o Acórdão mencione a expressiva quantidade de drogas da mata para justificar a maior envergadura, o policial Marcelo, responsável pelo monitoramento, confirmou em juízo que não viu Carlos na mata e que não houve ligação do sapato a Carlos, não sabe se na casa de Carlos havia sapato sujo. 
Portanto, requer-se a nulidade da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e, consequentemente, a ABSOLVIÇÃO, por manifesta ausência de prova do animus associativo e insuficiência probatória, conforme o art. 386, inciso VII, do CPP. 
DA VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 E AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - NEGATIVA INDEVIDA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO).  
Caso a condenação pelo crime de associação seja mantida ou, alternativamente, na hipótese de absolvição do Art. 35, o V. Acórdão violou o Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e o Art. 59 do CP ao negar a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado para Carlos Eduardo.  O Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece que as penas podem ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 
[...] (eDOCs 3 e 58)

Assim, viola-se o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).

Ademais, inexiste teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da decisão proferida no STJ quanto ao crime de associação para o tráfico:

Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção extraídos das investigações, dos objetos apreendidos sob sua posse e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal. 
É ressaltado que houve monitoração das atividades empreendidas pelos réus por 45 dias, examinadas conversas sobre gerenciamento do comércio e aquisição de mão de obra, além da divisão de tarefas, cabendo ao paciente entregar drogas aos "vapores" do ponto de venda, bem como que o esquema funcionava por mais de dois meses. (eDOC 37, p. 4)

Quanto ao regime, assim se pronunciou o Tribunal:

No mais, a manutenção da condenação por associação para o tráfico constitui dado que caracteriza dedicação a atividades criminosas, afastando a minorante. Por fim, correta a fixação de regime mais gravoso com base na grande quantidade e variedade de drogas (fl. 560): 
[...] 15 (quinze) invólucros compactados em formato de tijolo contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 9,440kg (nove quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas) (item 1 área verde), 07 (sete) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 187g (cento e oitenta e sete gramas) (item 2) , 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 119,1g (cento e dezenove gramas e um decigrama) (item 3), 54 (cinquenta e quatro) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L. , maconha, com peso líquido de 62,8g (sessenta e dois gramas e oito decigramas) (item 4), 29 (vinte e nove) eppendorfs contendo cocaína com peso líquido de 8,5g (oito gramas e cinco decigramas) (item 5), 08 (oito) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 49,7g (quarenta e nove gramas e sete decigramas) (item 6), 198 (cento e noventa e oito) eppendorfs contendo cocaína com peso líquido de 73,2g (setenta e três gramas e três decigramas) (item 07), 45 (quarenta e cinco) eppendorfs contendo cocaína com peso líquido de 8,5g (oito gramas e cinco decigramas) (item 8), 76 (setenta e seis) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 40g (quarenta gramas) (item 9), 94 (noventa e quatro) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 255,6g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e seis decigramas) (item 10), 08 (oito) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 222,8g (duzentos e vinte dois gramas e oito decigramas). (eDOC 52, p. 3)

Nada a reparar, portanto.
Por fim, a matéria relacionada à prisão preventiva não consta do acórdão recorrido, de modo a evidenciar ausência de devolutividade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente